Tribunal: TJDFT
Processo: 0734635-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por FLORENY TEIXEIRENSE REIS E ROCHA, em face à decisão da Vara Cível do Guará. Na origem, processa-se embargos à execução, em que é credor o BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A. Nos embargos de declaração, FLORENY alegou que o título que lastreia o processo forçado seria nulo, conforme reconhecido por decisão judicial transitada em julgado. Anexou cópias dos autos em que foi declarada a nulidade do título executivo. Requereu a atribuição de efeito suspensivo aos embargos, o qual foi indeferido pelo juízo, sob o pálio de que a execução não estava garantida, conforme exigência do art. 919, §1o, do Código de Processo Civil. Nas razões recursais, a agravante alegou que esta corte e o Superior Tribunal de Justiça têm entendimento de que, demonstrada a nulidade do título executivo, autoriza-se a concessão do efeito suspensivo independentemente de garantia do juízo. Requereu a antecipação da tutela recursal e, ao final, o provimento do recurso ratificando o pleito liminar. Preparo regular sob ID 75275875. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “1. Recebo os presentes embargos à execução, mas sem lhes atribuir efeito suspensivo, ante a falta de garantia do juízo da execução, exigência do art. 919, §1o, do Código de Processo Civil. A exigência não comporta exceção no caso concreto.” A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Por sua vez, a probabilidade do direito deve ser verificada a partir de dois elementos: a verossimilhança dos fatos aferida a partir da prova pré-constituída carreada aos autos e plausibilidade jurídica da pretensão, que consiste na subsunção dos fatos comprovados à norma jurídica e, consequentemente, ao direito postulado. O deferimento da tutela, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como presentes esses pressupostos. A atribuição de efeito suspensivo aos embargos de declaração é medida excepcional e, em regra, não prescinde da demonstração dos pressupostos que autorizam a concessão da tutela provisória, bem como a garantia do juízo por penhora, depósito ou caução, conforme preceitua o art. 919, §1o, do Código de Processo Civil, e jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada no Tema 526 dos recursos repetitivos (“a atribuição de efeitos suspensivos aos embargos do devedor fica condicionada ao cumprimento de três requisitos: apresentação de garantia; verificação pelo juiz da relevância da fundamentação (fumus boni juris) e perigo de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora))”. Ocorre que a situação em discussão descortina um quadro fático e jurídico diverso daquele próprio e específico à oposição da ação desconstitutiva, isso porque a alegação é da falta de um dos pressupostos de validade e regularidade do processo forçado. Ou seja, o devedor afirmou que inexistiria título executivo, porque o título que embasou a pretensão seria nulo, consequentemente inexigível. Para tanto, juntou prova pré-constituída, precisamente decisão judicial transitada em julgado declarando a nulidade do contrato que embasou a execução. Se é verdade que o devedor tem a opção de opor embargos declaratório ou ação declaratório/desconstitutiva autônoma para desconstituir do título judicial, e que para obter o efeito suspensivo semelhante aos embargos deverá garantir o juízo (REsp 803352 / RS), isso já não ocorrerá se a ação cognitiva já tramitou e obteve-se sentença favorável transitada em julgado reconhecendo a nulidade do título executivo. Considerando que a questão ventilada é de ordem pública, passível de arguida por meio de simples petição ou ser conhecida até mesmo de ofício, além de se assentar em prévia declaração judicial transitada em julgado, não há razão para se exigir a garantia do juízo para se determinar a suspensão do processo. A prestação jurisdicional já estaria esgotada, como se os embargos à execução já tivessem sido julgados, embora sem a prévia garantia do juízo e sem efeito suspensivo, porém se logrou sucesso na desconstituição do título judicial. A bem da verdade, o que o devedor pretende é tão somente o reconhecimento dos efeitos da coisa julgada dentro do processo forçado. Na hipótese dos autos, o BRB BANCO DE BRASÍLIA ajuizou execução por quantia certa lastreada em Cédula de Crédito Bancário, emitida aos 08/11/2022, com vencimento para 05/08/2033, e no valor nominal de R$174.059,81 (ID 238149220, dos autos da execução n. 0728819-57.2025.8.07.0001). Porém, a embargante juntou documentos que comprovariam que essa dívida foi declarada inexistente na ação judicial de n. 0712268-70.2023.8.07.0001, que tramitou perante a 24a Vara Cível de Brasília, cuja sentença reconheceu a contratação mediante fraude e nos seguintes termos: “Diante do exposto, JULGO PROCEDENTES EM PARTE os pedidos da inicial para: a) declarar inexistentes os débitos em nome da Autora referentes ao empréstimo CREDITO DE EMPRESTIMO BRBSERV – DOC: 022200”, no valor de R$ 168.198,00, bem como confirmar a tutela de urgência de ID no 155342669 para determinar ao banco Réu que se abstenha de efetuar os descontos relativos ao mútuo; b) condenar a Ré a restituir à Autora, de forma simples, todos os valores indevidamente debitados de sua conta corrente em razão do empréstimo acima mencionado, no total de R$ 17.093,65, correspondente a 4 parcelas debitadas antes do ajuizamento da ação e 1 após o ajuizamento, com correção monetária pelos índices adotados por esta Corte de Justiça (INPC) a contar da data de cada débito e com incidência de juros e mora de 1% ao mês a contar da citação; c) condenar a Ré a restituir à Autora, de forma simples, todos os valores indevidamente retirados de sua conta em decorrência da realização das operações PIX, no total de R$ 99.830,00, com correção monetária pelos índices adotados por esta Corte de Justiça (INPC) a contar da data de cada débito na conta corrente e com incidência de juros e mora de 1% ao mês a contar da citação; d) condenar a Ré ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais, acrescidos de juros de mora desde a citação e de correção monetária desde o arbitramento (Súmulas 54 e 362 do STJ). Desse modo, resolvo o processo com análise do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do CPC.” A sentença foi confirmada por esse colegiado, por meio do acórdão n. 1.830.030: PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. GOLPE BANCÁRIO. “SPOOFING” E “PHISHING”. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO. EMPRÉSTIMO QUE FOGE AO PADRÃO DE CONSUMO DO CORRENTISTA. FORTUITO INTERNO. CULPA EXCLUSIVA AFASTADA. DANOS MORAIS INDENIZÁVEIS. SENTENÇA MANTIDA. 1. Conforme decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp no 2.015.732/SP, afasta-se a responsabilidade do consumidor que age de acordo com a expectativa de confiança que detinha nos sistemas de segurança da instituição financeira, em especial quando se observa que as transações fogem do padrão de consumo do correntista. 2. No caso concreto, a autora foi vítima dos golpes conhecidos por “spoofing” e “phishing”, no qual os fraudadores se passam por funcionários do banco e obtêm acesso às informações sensíveis da vítima após convencê-la a acessar o sítio eletrônico ou o link malicioso informado. A contratação de empréstimo de alto valor escapa por completo do padrão de consumo da correntista, que aufere renda mensal pouco superior ao valor da prestação contratada. 3. Demonstrada falha na prestação do serviço bancário, mesmo que causada por terceiro, e afastada a hipótese de culpa exclusiva da vítima, cabível a indenização por dano extrapatrimonial, fruto da exposição sofrida em nível excedente ao socialmente tolerável. 4. Apelação não provida. Unânime. (Acórdão 1830030, 0712268-70.2023.8.07.0001, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/03/2024, publicado no DJe: 22/03/2024.) Por fim, a embargante comprovou que, em 02/05/2023, depositou em juízo do valor de R$168.198,00, e que havia sido creditado em sua conta-corrente decorrente da contratação fraudulenta do empréstimo (ID 246372460). Importa ressaltar que a divergência entre o valor consignado na cédula de crédito bancário e na sentença que declarou a inexistência do débito deve-se tão somente à dedução dos impostos e tarifas incidentes sobre a operação. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais estão presentes, o que impõe o seu deferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para antecipar a tutela recursal e deferir o pedido de efeito suspensivo aos embargos à execução na origem até julgamento pela Terceira Turma Cível. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 1 de setembro de 2025 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator